Tribunal: TJDFT
Processo: 0161794-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DISCIPLINA NORMATIVA PROMOVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA REEXAMINADA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, DA LEI DISTRITAL No 239/1992. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 661.702/DF (Tema 546): Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Em face da necessidade de alinhamento ao posicionamento advindo de julgamento proferido sob a sistemática da repercussão geral, na forma do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, a conclusão anteriormente adotada por esta Turma Cível foi revista, de modo a julgar válida a sanção aplicada com amparo no artigo 28, da Lei no 239/1992; resta afastado apenas o condicionamento de liberação do automóvel do pagamento de multa, preços públicos e demais encargos, tendo em vista a inconstitucionalidade da medida prevista no seu § 7o.